Tribunal: TJPA
Processo: 0812973-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812973-79.2022.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO AUGUSTO SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. IMPROCEDENCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. POSSE. INVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Claudio Augusto Sarmanho condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo condenado em primeira instância a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do réu interpôs recurso de apelação alegando insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que a palavra da vítima não poderia ser o único elemento probatório para a condenação.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. A declaração da vítima Rebeca, que relatou ter visualizado o acusado cometendo o delito nas imagens do circuito interno, foi corroborada pelo depoimento da outra vítima, Isabela. Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Em relação ao pedido de desclassificação para furto tentado, seguiu o entendimento jurisprudencial de que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve período, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. A decisão reafirmou que a palavra da vítima em crimes patrimoniais tem elevado valor probatório quando coerente com as demais provas e que a confissão do réu também corrobora a condenação. Foi também reiterado que a consumação do furto se dá com a inversão da posse, sendo irrelevante a recuperação dos bens ou o breve período da posse.

Dispositivos relevantes:

Não há artigos de lei mencionados diretamente no texto.

Julgados relevantes:

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018; TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022; TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2025 e _____/_____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de __________ de
2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0812973-79.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

8.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: CLÁUDIO AUGUSTO SARMANHO

DEFENSOR PÚBLICO: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata de apelação criminal movida em face de
Claudio Augusto Sarmanho
, acusado de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, contra sentença condenatória que o condenou a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O processo teve início com um Inquérito Policial nº 00007/2022.100121-5. Foi distribuído inicialmente na 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Após a conclusão e o relatório do inquérito policial, a competência da 1ª Vara de Inquéritos foi encerrada e o processo foi redistribuído para uma das Varas Criminais da Comarca.

O processo foi remetido à 8ª Vara Criminal, que solicitou diligências adicionais. Foi devolvido à Vara de Inquéritos para cumprimento dessas diligências.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Claudio Augusto Sarmanho por furto qualificado.

A denúncia foi recebida em 24/08/2023.

Houve diversas tentativas de citação do réu, inclusive por edital. Inicialmente, foi citado no endereço da Rua São Boaventura, mas foi descoberto que ele estava foragido do sistema prisional e residia em outro local. Posteriormente foi citado na Central de Custódia Provisória de Santa Izabel.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em nome do réu.

Foi realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas as vítimas, Rebeca Ferreira Ribeiro e Isabela Ciaralho Figueiredo, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação do réu. A defesa também apresentou suas alegações finais, requerendo a aplicação da atenuante de confissão e a desclassificação do crime para a forma tentada.

O réu foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, pelo crime de furto qualificado.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação contra a sentença. Em suas razões a defesa alega que as provas apresentadas são insuficientes para a condenação, argumentando que não houve certeza quanto à autoria e materialidade do delito e que, diante da dúvida, o réu deve ser absolvido. Também sustenta que a palavra da vítima não pode ser o único elemento probatório para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, argumentando que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos e foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira se pronunciou (7/11/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa do apelante interpôs apelação criminal requerendo a absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação, argumentando, ainda, que a condenação se pautou exclusivamente pela palavra da vítima.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, pela perícia de análise de conteúdo, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Rebeca Ferreira Ribeiro declarou em juízo:

“(...) que o estabelecimento havia sido furtado, momento em que buscou as imagens do circuito interno e visualizou o acusado cometendo o delito. Dessa forma, enviou as imagens a pessoas que residem ou são proprietárias de estabelecimentos nas proximidades, sendo constatado que o indivíduo, vulgo “Macarrão”, é conhecido pelos moradores das redondezas por práticas delituosas reiteradas. Descreveu que o acusado entrou no estabelecimento pelo teto, arrombando-o, assim como quebrou o forro e uma câmera de segurança, subtraindo uma máquina de tosa e tesouras, somando o valor em prejuízo superior a R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Trecho extraído da mídia de disco.

A outra vítima, Isabela Ciarallo Figueira Moreira confirmou e complementou as informações prestadas pela primeira vítima.

Ambas foram ouvidas nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestaram depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário. Neste sentido
“Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.”
(ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

Destaque-se que o acusado confessou a autoria do delito.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de furto ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSOS 1 E 2 DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INTERESSE RECURSAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA SOBRE PEDIDOS DEFERIDOS EM SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITUOSA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Não há interesse recursal no que tange aos pedidos referentes à pena no mínimo legal, ao regime inicial de cumprimento da pena no aberto, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ao direito de recorrer em liberdade, os quais já foram apreciados e deferidos em sentença, não havendo sucumbência para os apelantes sobre esses itens. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, principalmente quando em consonância com o restante das provas carreadas, notadamente confissão e depoimentos dos acusados, tal como na espécie. Na hipótese, os relatos do ofendido e dos acusados denotam que efetivamente houve um crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, somando-se a isso imagens de câmera de segurança. Assim, a sentença baseou-se em elementos de convicção válidos. Quando a devolução dos bens se dá após diligência da polícia, que encontrou bens e descobriu a autoria do crime de furto qualificado, tem-se por ausente a elementar voluntariedade a configurar o arrependimento posterior. A apreciação do pedido de gratuidade da justiça é reservada ao Juízo da Execução, diante da possibilidade de alteração da situação financeira dos réus após o decreto condenatório. Mesmo diante da alegação de hipossuficiência dos apelantes, inexiste previsão legal que autorize o afastamento da sanção pecuniária antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, visto que a pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal incriminador, de aplicação obrigatória pelo julgador. Recursos parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.

(TJ-AM - APR: 02521190720168040001 Manaus, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO DESPROVIDO. - Inviável a absolvição do acusado quando o acervo probatório se mostra robusto e hábil a confirmar a materialidade e a autoria delitiva, máxime quando há o reconhecimento das vítimas e confissão do acusado - Sobretudo nos crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ajustada ao contexto probatório, prevalece.

(TJ-MG - APR: 10024180587628001 Belo Horizonte, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/03/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2020)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

II - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO

A defesa alega que o réu não teve a posse mansa e pacífica dos bens, e que foi impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, requerendo a desclassificação para furto tentado.

No entanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais é clara: o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período de tempo, não sendo necessária a posse mansa e pacífica ou a saída dos bens da esfera de vigilância da vítima.

O fato de o réu ter sido perseguido, preso logo após, ou que os bens tenham sido recuperados, não impede a consumação do crime.

No presente caso, há provas de que o réu subtraiu uma máquina de tosa e diversas tesouras do estabelecimento "Pet&Co" e que não foram recuperados.

Portanto, uma vez que os bens subtraídos não foram recuperados, e que a tese de que nada furtara não foi acatada pelo Magistrado a quo e esta Turma, o crime consumou-se. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO IV DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO ALIADOS À DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TESE RECHAÇADA. INVERSÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações testemunhais em Juízo aliadas ao depoimento extrajudicial da vítima, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. O crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, em nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem.
Na hipótese vertente, restou caracterizado que o réu já tinha a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que tenha sido flagrado quando ainda estava no local do crime, sendo indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa. 3. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seus comparsas, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a tese de exclusão da majorante do concurso de pessoas. 4. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 4. A Terceira Seção do STJ fixou, recentemente, através do Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que “(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”, de modo que hei por bem, de ofício, proceder ao afastamento da majorante do repouso noturno. 4. Pena do réu redimensionada para o quantum de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direito estabelecidas pelo Juízo singular, a serem adequadas à nova reprimenda estipulada. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0008112-54.2020.8.14.0401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, o pedido de desclassificação para furto tentado não merece acolhimento. O réu efetivamente subtraiu os bens, caracterizando a consumação do delito.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025